Tribunal: TJDFT
Processo: 0723742-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723742-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA, JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO contra acórdão exarado pela 3a Turma Recursal, que não conheceu o recurso inominado interposto contra despacho proferido nos autos de no 0704210-37.2021.8.07.0005. Pretende, com a impetração do presente recurso, a concessão de liminar “para que o impetrante possa ter segurança jurídica para poder receber seus honorários de modo que os impetrados obedeçam à lei e defiram seus honorários e as medidas restritivas executivas contra a executada no feito no 0704210-37.2021.8.07.0005”. Alega ser teratológica a decisão proferida. Não verifico, contudo, o direito líquido e certo da parte impetrante. Prevê o art. 12, inciso I, a, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que compete à Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis. No caso, o impetrante interpôs recurso inominado contra despacho do Juizado Especial Cível de Planaltina, o que, nos termos da legislação vigente, embasou o seu não conhecimento. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que somente é cabível mandado de segurança conta decisão judicial nas hipóteses em que se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se evidencia no caso. De fato, nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil, os despachos são os pronunciamentos do juiz sem natureza decisória, o que não se enquadra no conceito de decisão definitiva ou terminativa. Ademais, ainda que se considerasse a existência de eventual conteúdo decisório, a decisão seria combatida por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 80, III, do RITR, o que por si só também justificaria o não conhecimento do Recurso Inominado, ante a existência de erro grosseiro no manejo da impugnação. Ante o exposto, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 18, inciso II, do RITR. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito